Tribunal: TJSP
Processo: 1500487-70.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Roubo – Sentença condenatória pelo art. 157, caput, do Código Penal, fixando regime prisional inicial semiaberto.
Recurso Defensivo que busca somente a fixação de regime aberto para cumprimento da pena, mediante aplicação da detração.
Mérito – Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – réu que confirmou a subtração dos bens – vítimas que confirmaram

Ementa:
Apelação criminal – Roubo – Sentença condenatória pelo art. 157, caput, do Código Penal, fixando regime prisional inicial semiaberto.
Recurso Defensivo que busca somente a fixação de regime aberto para cumprimento da pena, mediante aplicação da detração.
Mérito – Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – réu que confirmou a subtração dos bens – vítimas que confirmaram que o réu adentrou no estabelecimento comercial, local em que trabalhavam, e passou a transitar entre as gôndolas. Vítima G., que se aproximou do réu para oferecer ajuda, e foi ameaçada por ele, que disse estar armado com uma faca, e mandou todo os ofendidos se afastarem. Após subtrair os bens, o réu evadiu-se do local, correndo, mas foi perseguido pelo ofendido F., o qual viu que, durante a fuga, o acusado dispensou os bens subtraídos. Réu que foi abordado por populares, que o mantiveram detido até a chegada da Polícia Militar – reconhecimento pessoal positivo – Palavras das vítimas que merecem credibilidade – Roubo consumado – Delito que se consumou com a retirada dos bens e valores da esfera de disponibilidade das vítimas.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, presença da circunstância atenuante da confissão, sem alteração na pena – inteligência da Súmula 231, do C. STJ. Sem alteração na terceira fase.
Regime prisional inicial semiaberto mantido, eis que não houve recurso Ministerial buscando alteração.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Recurso da Defesa improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500487-70.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante CRISTIANO
MARTINS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo da Defesa, e mantiveram a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-70.2019.8.26.0537 -Voto no 10.041
2
Voto no 10.041
Apelação no 1500487-70.2019.8.26.0537
Comarca: Diadema 3a Vara Criminal
Apelante: Cristiano Martins dos Santos (preso)
Apelado: Ministério Público de Estado de São Paulo
Apelação criminal Roubo Sentença condenatória pelo art. 157,
caput, do Código Penal, fixando regime prisional inicial
semiaberto.
Recurso Defensivo que busca somente a fixação de regime aberto
para cumprimento da pena, mediante aplicação da detração.
Mérito
Autoria e materialidade comprovadas
Prisão em
flagrante réu que confirmou a subtração dos bens vítimas que
confirmaram que o réu adentrou no estabelecimento comercial,
local em que trabalhavam, e passou a transitar entre as gôndolas.
Vítima G., que se aproximou do réu para oferecer ajuda, e foi
ameaçada por ele, que disse estar armado com uma faca, e mandou
todo os ofendidos se afastarem. Após subtrair os bens, o réu
evadiu-se do local, correndo, mas foi perseguido pelo ofendido F.,
o qual viu que, durante a fuga, o acusado dispensou os bens
subtraídos. Réu que foi abordado por populares, que o mantiveram
detido até a chegada da Polícia Militar reconhecimento pessoal
positivo Palavras das vítimas que merecem credibilidade
Roubo consumado Delito que se consumou com a retirada dos
bens e valores da esfera de disponibilidade das vítimas.
Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase,
presença da circunstância atenuante da confissão, sem alteração na
pena inteligência da Súmula 231, do C. STJ. Sem alteração na
terceira fase.
Regime prisional inicial semiaberto mantido, eis que não houve
recurso Ministerial buscando alteração.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Recurso da Defesa improvido.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 98/106, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena, ora adotado,
acrescento que Cristiano Martins dos Santos foi condenado às penas de 04 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, como incurso no art. 157, caput,
do Código Penal.
1 Sentença publicada em audiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-70.2019.8.26.0537 -Voto no 10.041
3
Vedado o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.2
Inconformado, apelou o réu. Pleiteia somente a fixação de
regime aberto para cumprimento da pena, mediante aplicação da detração (fls. 122/125).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 130/134), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 151/168).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 07 de março de 2019, por
volta das 21:40 horas, no interior do estabelecimento comercial denominado 'Farmácia
Bifarma', sito na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n. 830, bairro Eldorado, na
cidade e Comarca de Diadema, Cristiano Martins dos Santos3 subtraiu, para si ou para
outrem, mediante grave ameaça exercida contra as pessoas de Gislaine Janaína dos
Santos Silva e Felipe Vitoriano de Lima, 02 (duas) embalagens de condicionador para
cabelos da marca Niely Gold, pertencentes ao estabelecimento comercial citado.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o acusado, simulando a
condição de cliente, ingressou no estabelecimento comercial denominado 'Farmácia
Bifarma', situado no logradouro acima declinado.
É dos autos que o acusado passou a andar pela gôndola de
2 Fls. 118: Trânsito em Julgado para o Ministério Público em 29.07.2019.
3 Fls. 13/14: 22 anos; solteiro; 1° grau incompleto; desempregado; usuário de crack.
Registros criminais (fls. 55/56): IP 103/2018 (flagrante em Itatiba roubo e resistência certidão às fls. 65
condenação em primeiro Grau em grau de recurso). Em 21.07.2018 acusação de furto qualificado
flagrante concedida liberdade provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-70.2019.8.26.0537 -Voto no 10.041
4
produtos, o que gerou suspeita dos funcionários/vítimas Gislaine Janaína dos Santos Silva
e Felipe Vittoriano de Lima, os quais se aproximaram do acusado.
Neste momento, o acusado, valendo-se de grave ameaça de
morte e dirigindo-se aos ofendidos em tom ameaçador, disse-lhes 'se você chegar perto,
eu vou meter a faca'.
Subjugados, os ofendidos se afastaram e o acusado se
apoderou de 02 (duas) embalagens de condicionador para cabelos da marca Niely Gold,
empreendendo fugo em seguida, na posse destas mercadorias.
Ocorre que o ofendido Felipe e populares saíram ao encalço
do acusado, logrando detê-lo em outra via pública, na posse dos objetos subtraídos, até a
chegada de Policiais Militares, oportunidade em que o acusado confirmou a prática
delitiva.
A denúncia foi recebida em 12.03.2019 (fls. 54).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de
exibição/apreensão/entrega (fls. 11/12), em consonância com toda a prova oral amealhada
aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Preso em flagrante delito, e interrogado na fase inquisitiva, o
réu optou pelo silêncio (fls. 06).
Em audiência de custódia realizada aos 08.03.2019, a prisão
em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 28/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-70.2019.8.26.0537 -Voto no 10.041
5
Interrogado em Juízo, o acusado negou as acusações. Disse
que sempre ficava na farmácia, e na esfiharia do lado, para pedir comida. É usuário de
crack e ficava na rua. 'Foi na mente dos outros' (sic), entrou na farmácia e subtraiu os bens
em questão. Não ameaçou as vítimas dizendo que estava com faca. Tentou se evadir, mas
um carro parou em sua frente, e pessoas desceram do veículo afirmando serem policiais, e
o abordaram (mídia nos autos)
Ouvida em Juízo, a vítima Gislaine Janaína dos Santos Silva
esclareceu que, no dia dos fatos, estava trabalhando na Farmácia, quando visualizou o réu
e, por hábito, perguntou se ele precisava de algo. O réu disse que apenas olhava os
produtos, e não precisava de ajuda. O acusado continuou caminhando entre as gôndolas, e
então aproximou-se dele novamente, momento em que foi ameaçada pelo réu, que
afirmou estar armado com uma faca, colocando a mão dentro da bolsa que ele
portava. O acusado os ameaçou de 'meter faca' (sic), caso se aproximassem. O acusado
passou duas vezes em frente à Farmácia, antes de decidir entrar. O réu, após deixar a
farmácia, foi detido por outro ofendido e por populares, que aguardaram a chegada da
Polícia Militar. Os dois produtos subtraídos foram dispensados pelo acusado durante a
fuga, e então recuperados. Reconheceu o réu como autor do delito (mídia nos autos).
Em sua oitiva judicial, o ofendido Felipe Vitoriano de Lima
relatou que, no dia dos fatos, estava no caixa da Farmácia, atendendo. A ofendida Gislaine
foi auxiliar o réu, que negou ajuda. Ato seguinte, Gislaine retornou e afirmou que o réu a
teria ameaçado com uma faca. Passou a observar o acusado, que ficou 'debochando' dos
ofendidos. Quando o réu deixou o estabelecimento comercial correndo, na posse de
produtos para cabelo, [o depoente] impulsivamente correu atrás dele. O acusado foi
abordado por populares, que o mantiveram detido até a chegada da Polícia Militar. Os bens
subtraídos foram recuperados, mas com danos. Visualizou o momento em que o réu
dispensou os objetos subtraídos durante a fuga. Reconheceu o réu, sem dúvidas (mídia nos
autos).
O convencimento firmado a partir das provas é no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-70.2019.8.26.0537 -Voto no 10.041
6
que o réu praticou o delito de roubo, conforme a narrativa acusatória. Os elementos
probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de
certeza necessário à condenação.
A Defesa sequer questionou a autoria e materialidade
delitivas, limitando-se a recorrer do regime prisional de cumprimento da pena.
O réu negou a prática delitiva. Embora tenha confirmado a
subtração dos bens, o acusado negou a ameaça exercida contra as vítimas, com o emprego
de faca.
Contudo, a negativa apresentada pelo acusado restou isolada
nos autos.
Os ofendidos, que reconheceram o réu sem nenhuma dúvida,
confirmaram o ocorrido, bem como as graves ameaças sofridas, e relataram de que forma o
réu foi preso em flagrante.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, eis que na maioria dos casos
é a única prova de autoria.
Não há nos autos qualquer prova de que as vítimas queiram
incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê crédito
às suas declarações.
Já se decidiu: “Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do
contraditório, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e reconheceu, sem
sombra de dúvidas, o acusado como sendo a pessoa que a abordou. Os crimes contra o
patrimônio são, no mais das vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-70.2019.8.26.0537 -Voto no 10.041
7
palavras do ofendido assumem particular importância, não havendo porque despreza-las”.
A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo
assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
O único interesse que o ofendido tem é o de acusar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-70.2019.8.26.0537 -Voto no 10.041
8
verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é crível que as vítimas
queiram incriminar inocentes, deixando o verdadeiro criminoso impune.
Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade do crime
em questão.
O roubo aqui tratado restou consumado, até mesmo pela
desnecessidade da posse mansa e pacífica, bastando para sua consumação o mero
desapossamento da res. Nesse sentido, é a jurisprudência:
“ROUBO materialidade auto de apreensão e prova oral
que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO
autoria depoimento das vítimas indicando como o réu com
um dos autores validade depoimento policial que indica
a apreensão de parte da res furtiva em seu poder validade,
só devendo o depoimento policial ser visto com reservas
quando presente indício que a acusação visa justificar
eventual abuso praticado a apreensão da res furtiva com o
acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar
posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria
inteligência do art. 156 do CPP. CONCURSO DE
AGENTES
indicação pela prova oral
validade

desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA vítima que relata que um dos
autores estava com um volume nas vestes que aparentava ser
arma
ausência de prova de que seria arma.
CONSUMAÇÃO roubo ocorre com desapossamento,
cessada a violência ou grave ameaça posse mansa,
pacífica e desvigiada desnecessidade precedentes das
Cortes Superiores
caso concreto onde não houve
perseguição, sendo o réu detido por policial em
patrulhamento existência de posse mansa e pacífica, ainda
que momentânea reconhecimento da forma tentada
impossibilidade. PENA base fixada no mínimo legal, sendo
impossível exasperação sem recurso ministerial, apesar de
presentes circunstâncias desfavoráveis na segunda fase
ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes presentes
causas de aumento a pena foi exacerbada no patamar mínimo.
REGIME réu que agiu com culpabilidade e periculosidade
exacerbadas, praticando o crime em via pública podendo
atingir um maio número de pessoas com a sua ação maior
reprovabilidade no tocante às causas de aumento alta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-70.2019.8.26.0537 -Voto no 10.041
9
reprovabilidade
o regime deve ser o necessário para
dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) regime
fechado provimento parcial.” (grifei) (TJ/SP; Apelação no
0026323-38.2013.8.26.0050; Relator(a): Lauro Mens de
Mello; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 18/06/2015; Data de
registro: 23/06/2015).
Dessa maneira, verifico que o caso era mesmo de condenação
e a r. sentença está bem fundamentada.
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos critérios do
art. 59, do Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, em 04 anos de
reclusão, e 10 dias-multa, sem reparos.
Na segunda fase, a r. sentença reconheceu a circunstância
atenuante da confissão espontânea - embora o réu tenha negado a prática de roubo, eis que
negou ter feito ameaça - contudo, sem alterar a pena, nos termos da Súmula 231, do C.
STJ, que veda a redução da pena, nesta fase, aquém do mínimo legal, o que fica mantido.
Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, mantenho a pena fixada em 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Quanto ao regime prisional, foi fixado o inicial semiaberto,
e a Defesa busca o inicial aberto. Sem razão.
Respeitado o entendimento trazido na r. sentença, o inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-70.2019.8.26.0537 -Voto no 10.041
10
fechado seria o mais compatível com a prática de roubo, crime que intranquiliza a
população e merece maior repreensão. Ademais, o regime menos gravoso, em face da
maior reprovabilidade, não teria o condão de desestimular a prática de novos crimes.
Nesse sentido, já se decidiu o C. STF: “Em se tratando de
roubo, crime cuja execução revela personalidade marcadamente perigosa, fechado é o
único regime ajustável ao princípio da necessidade e suficiência (CP, art. 59). Esta
Colenda Câmara tem proclamado, vezes sem conta, que o regime fechado é o único
compatível com o início do cumprimento de pena imposta ao autor de roubo, uma das mais
intranquilizantes expressões da criminalidade nos tempos correntes. Vem de molde
observar que inexiste relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e a
determinação do regime prisional, seguro que esta será feita com observância dos critérios
previstos no art. 59, do Código Penal (cf. § 3o do artigo 33)” (Habeas Corpus n. 70.282/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sydney Sanches RTJ 148/490).
Acrescenta-se que se o próprio artigo 44 do Código Penal
veda a concessão de penas substitutivas quando o crime é cometido com violência e/ou
grave ameaça, não faz sentido que se fixe regime inicial aberto ao roubador (que cometeu
crime com violência e/ou grave amaça), ainda que a pena fixada esteja dentro do limite de
04 anos de reclusão.
Contudo, a r. sentença fixou regime inicial semiaberto, que
fica mantido, diante do conformismo Ministerial neste ponto.
Desta forma, neste caso concreto, a meu ver, o réu já foi
beneficiado com a fixação de regime prisional inicial semiaberto, não sendo o caso de ser
mais beneficiado com regime inicial aberto.
Quanto ao que dispõe o art. 387, §2o do Código de Processo
Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-70.2019.8.26.0537 -Voto no 10.041
11
regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua aplicação, eis que
inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme entendimento desta C. Câmara:
HOMICÍDIO
pena
base fixada no mínimo legal e
reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis percorrido. REGIME INICIAL
detração consideração do tempo de prisão processual para fixação do regime inicial
art. 387, §2o, do CPP - impossibilidade de entender-se o dispositivo legal como progressão
antecipada, visto ser inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser melhor analisada em
execução impossibilidade da progressão indireta dispositivo legal que na verdade prevê
desconto de pena processual da pena imposta para fins do art. 33, §2o, do CP - caso em tela
em que o regime foi fixado com base no art. 33, §3o, do CP, onde não se leva em conta o
quantum de pena imposta improvimento. (Apelação no 0016797-87.2012.8.26.0048;
Relator: Lauro Mens de Mello; Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de
Julgamento: 07/05/2015).
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao apelo da
Defesa, e mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora